Tribunal: TJMT
Processo: 1038411-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038411-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA ELISA NETZ DO AMARAL - CPF: 893.594.961-20 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (AGRAVANTE), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM FALÊNCIA. PENHORA ANTERIOR À QUEBRA. DESTINAÇÃO DO PRODUTO DA CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VEDAÇÃO AO LEVANTAMENTO DIRETO PELO ENTE PÚBLICO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que determinou a expedição de alvará para levantamento, em favor da Fazenda Pública municipal, de valores bloqueados em contas da executada, posteriormente declarada falida, afastando a submissão ao juízo universal da falência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se valores penhorados em execução fiscal antes da decretação da falência podem ser levantados diretamente pelo ente público exequente ou se devem ser submetidos ao juízo universal da falência para observância da ordem de pagamento dos credores.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal não se submete ao concurso formal de credores, nos termos do art. 187 do CTN e do art. 29 da Lei n.o 6.830/1980, sendo legítimo o seu prosseguimento mesmo após a decretação da falência.

4. A autonomia da execução fiscal, contudo, não afasta a incidência dos princípios estruturantes do regime falimentar, especialmente a universalidade do juízo e
a par conditio creditorum
, impondo a centralização dos atos expropriatórios no juízo falimentar.

5.

A penhora realizada anteriormente à quebra constitui mera afetação patrimonial, não transferindo a titularidade dos valores ao credor, sendo indispensável a expropriação para a satisfação do crédito.

6. Ausente a efetiva expropriação antes da quebra, os valores constritos integram o acervo da massa falida, devendo o produto da constrição ser destinado ao juízo universal, que detém competência para sua administração e distribuição conforme a ordem legal de preferência.

7. A remessa dos valores ao juízo falimentar assegura a observância da ordem legal de preferência e evita a satisfação individual do crédito em detrimento dos demais credores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A execução fiscal não se suspende com a decretação da falência, podendo prosseguir regularmente. 2. Os valores penhorados antes da falência, sem expropriação efetiva, devem ser submetidos ao juízo universal, sendo vedado o levantamento direto pelo ente público exequente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o,
caput;
CTN, art. 187; Lei n.o 6.830/1980, arts. 5.o e 29; Lei n.o 11.101/2005, arts. 6.o, § 7o-B, 83 e 84; CPC, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 177.164/SP; STJ, REsp 1.773.485/SP; STJ, Reclamação 4.487/PR.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR”,
interposto por
MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (MASSA FALIDA
), contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1004853-14.2018.8.11.0037, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE em desfavor da parte agravante, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados, nos seguintes termos (ID. 198485139 – proc. n.o 1004853-14.2018.8.11.0037):

“Vistos.

A presente discussão versa sobre a autonomia da Execução Fiscal perante o regime de falência, bem como a ordem e o alcance das constrições judiciais sobre bens do devedor, considerando a existência de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA por meio de seu Administrador Judicial, manifesta pela transferência da quantia bloqueada nos autos para pagamento dos credores, suspensão da execução fiscal em razão da decretação de falência nos autos no 1020702-77.2019.8.11.0041 em trâmite na 1o Vara Cível – Falências e Recuperação Judicial na Comarca de Cuiabá/MT, bem como requer a baixa das restrições inseridas junto ao Renajud, uma vez que os veículos foram objetos de alienação judicial no juízo falimentar.

Primeiramente, cabe que esclarecer que, a Execução Fiscal não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, nos termos do art. 29 da Lei 6.830/80 e art. 187 do CTN, in albis:

Art. 29.
A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.

Art. 187.
A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

Ambos os dispositivos garantem à Fazenda Pública a prerrogativa de promover execução fiscal de seus créditos independentemente de habilitação no juízo falimentar, recuperacional, inventariante ou de concurso de credores, assegurando tratamento autônomo e privilegiado à dívida ativa da Fazenda Pública.

Paralelamente, o art. 6o da Lei no 11.101/2005 impõe, por regra, a suspensão das execuções e a proibição de atos de constrição em face dos bens do devedor submetido à recuperação ou falência.
Todavia, o § 7o-B do referido dispositivo exclui expressamente as execuções fiscais dessas restrições, permitindo seu regular prosseguimento mesmo após o deferimento de recuperação judicial ou decretação de falência.

Dispõe o art. 6o, § 7o-B da Lei no. 11.101/05:

Art. 6o
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)

§ 7o-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais,
admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Destarte, a decretação da falência, por si só, não autoriza a suspensão da execução fiscal, porquanto a Fazenda Pública não está sujeita ao concurso formal de credores, mas tão apenas ao concurso material, na forma dos arts. 83 e 84 da Lei no 11.101/05.

Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. O deferimento da recuperação judicial não possui o condão de sobrestar a execução fiscal, todavia, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112, de 2020, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. 4. Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 177164 SP 2021/0016274-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)

Ainda, o artigo 5o da Lei no 6.830/80, declara expressamente:
"A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário".

Dessa forma, os bens constritos em execução fiscal antes da decretação da falência não se submetem à arrecadação da massa falida, permanecendo afetados ao pagamento do crédito fiscal. Se, porém, a execução fiscal for proposta após a decretação da falência - que não é o caso dos autos -, será preservada a ordem e o respeito ao juízo universal da falência.

É, com efeito, o disposto na
Súmula no 44 do extinto TFR:

“
Ajuizada a execução fiscal
anteriormente
à falência,
com penhora realizada antes desta
,
não ficam os bens penhorados sujeitos à arrecadação no juízo falimentar; proposta a execução fiscal contra a massa falida, a penhora far-se-á no rosto dos autos do processo da quebra, citando-se o síndico”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. (...) 4. Ademais, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 66, e-STJ): "Trata-se, pois, de garantia fiscal que visa à aceleração do repasse de recursos financeiros ao Estado, sem as burocracias da execução coletiva. Assim, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, do qual se reveste o crédito fiscal regularmente constituído, verifica-se que as providências a serem adotadas junto ao Juízo falimentar (penhora no rosto dos autos) tem cabimento, pois objetivam a futura satisfação do crédito. Logo, a providência cabível é a determinação da penhora no rosto dos autos e nesse sentido, já dispunha a Súmula no 44, do extinto Tribunal Federal de Recursos preceitua que: 'Ajuizada a execução fiscal anteriormente à falência, com penhora realizada antes desta, não ficam os bens penhorados sujeitos à arrecadação no juízo falimentar; proposta a execução fiscal contra a massa falida, a penhora far-se-á no rosto dos autos do processo de quebra, citando-se o síndico'. Destarte, a penhora no rosto dos autos deverá ser solicitada pelo Juízo das Execuções Fiscais, para que a ora agravante aguarde a satisfação dos créditos trabalhistas com o produto da arrecadação, para, então, executar sua penhora". (...) 6. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que "ajuizada depois da quebra, ou mesmo nos casos em que, sendo pretérita, ainda não tenha havido ato de constrição, a execução fiscal também deverá prosseguir; todavia, a penhora eventualmente requerida deverá ser realizada por meio de averbação no rosto dos autos da falência, não sendo possível, no feito executivo, gravar bens singulares previamente arrecadados pelo síndico. Nesta dicção, a Súmula 44/TFR: 'Ajuizada a execução fiscal anteriormente à falência, com penhora realizada antes desta, não ficam os bens penhorados sujeitos à arrecadação no juízo falimentar; proposta a execução fiscal contra a massa falida, a penhora far-se-á no rosto dos autos do processo de quebra, citando-se o síndico'" (AgRg no CC 108.465/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/5/2010, DJe 8/6/2010). (...) 9. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1773485/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/05/2019)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE NSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL PENHORA ANTES DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA
- PRODUTO DA ALIENAÇÃO –
PROCESSO FALIMENTAR I – Não se cancela a penhora realizada em execução fiscal antes da falência da empresa executada, nem os bens contristados são arrecadados pelo juízo falimentar.
II – Somente o produto da alienação dos bens são revertidos para juízo da falência, em respeito à ordem de preferência de credores da massa falida. III – Antecedentes jurisprudenciais. IV- Agravo de instrumento improvido. (TRF-3 - AI: 50229526720174030000 SP, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020)

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer a plena validade e eficácia da penhora de ativos financeiros realizada em
08/05/2020
(ID no 95589724), a qual deve permanecer hígida, independentemente da posterior decretação de falência em
07/02/2022
, não se sujeitando à arrecadação pela massa falida, tampouco à ordem de classificação de créditos do juízo falimentar.

Desta forma, pelos motivos acima esposados, expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor da parte exequente.

Sem prejuízo,
oficie-se
ao juízo da 1o Vara Cível – Falências e Recuperação Judicial na Comarca de Cuiabá/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se houve hasta pública em alienação judicial dos veículos de id. 181084757, para baixa das restrições inseridas via Renajud.

Após, intime-se a parte exequente para promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega que a decisão merece ser reformada, pois viola os princípios da universalidade e da indivisibilidade do juízo falimentar, consagrados na Lei n.o 11.101/2005, uma vez que autorizou o levantamento direto de valores penhorados pelo Município, ignorando a decretação anterior da falência da executada e o consequente redirecionamento da competência para o juízo universal da falência.

Sustenta que, conquanto a execução fiscal não se suspenda com a decretação da falência, o produto de eventual penhora deve ser arrecadado e administrado pelo juízo falimentar, de modo a respeitar a ordem legal de preferência entre os credores e garantir a paridade no tratamento dos créditos.

Afirma, ainda, que a penhora efetivada em momento anterior à falência pode até subsistir, mas os valores constritos não podem ser transferidos diretamente ao credor fiscal, sob pena de ofensa à legislação concursal e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)
A concessão da justiça gratuita;

b)
A
concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso
, para determinar a imediata indisponibilidade dos valores levantados pelo Agravado até o julgamento final deste recurso;

c)
Alternativamente, determinar à Agravada
o depósito dos valores levantados
nos autos de origem ou conta judicial definida por este e. Tribunal de Justiça, a fim de que permaneçam resguardados até o julgamento final deste recurso;

d)
A intimação do Agravado para querendo, apresentar contrarrazões recursais;

e)
A remessa dos autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer;

f)
O integral
provimento do presente Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravada
e determinar que os valores penhorados e transferidos ao Agravado sejam imediatamente transferidos ao Juízo Universal da Falência
(1a Vara Cível – Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, autos no 1020702-77.2019.8.11.0041), para que sejam submetidos à arrecadação da massa falida e à correta apuração da ordem de preferência dos créditos.”

O efeito suspensivo foi
deferido
(ID. 329618854).

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, para manter a decisão que reconheceu a legalidade do levantamento dos valores penhorados em favor da Fazenda Pública, por se tratar de constrição efetivada em momento anterior à decretação da falência (ID. 345821386).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (MASSA FALIDA), contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, em
13.07.2018
, ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1004853-14.2018.8.11.0037
em desfavor de
MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,
visando
o recebimento de créditos tributários, decorrentes da falta de recolhimento de ISSQN, inscritos na
Certidão de Dívida Ativa (CDA)
n.o 1739/2018 e n.o 1740/2018, cujo valor, à época, era de
R$ 2.353,66 (dois mil e trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Recebida a inicial, em
16.07.2018
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 14164459).

Na sequência, foi deferido o pedido de penhora
online
dos ativos financeiros (ID. 31750841 –
07.05.2020
), resultando no bloqueio do montante de
R$ 2.146,33 (dois mil e cento e quarenta e seis reais e trinta e três centavos),

em contas mantidas perante o Banco Sicredi (CCLA Ouro Verde de MT), Banco Santander e Banco do Brasil (ID. 32689897).

A empresa executada, por sua vez, requereu a suspensão do feito em razão do deferimento do processamento de sua recuperação judicial (proc. n.o 1020702-77.2019.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Cuiabá, MT), bem como a liberação dos valores constritos (ID. 32013798).

Posteriormente, foi autorizada a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD (ID. 33736579 –
29.06.2020
), o que culminou na inclusão de restrição à transferência de diversos automóveis (ID. 33736588).

Na manifestação datada de 04.05.2022 (ID. 81902821), o ente público
“com base no art. 69 do CPC,
requer seja encaminhada carta ao juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falências de Cuiabá/MT a fim de que o juízo deprecado se manifeste em relação a possibilidade de transmissão ao exequente dos valores penhorados no ID. 32689897, bem como sobre viabilidade de arrematação em hasta pública dos bens indicados no ID. 33736588”.

O pleito foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau, conforme decisão proferida em
20.09.2022
(ID. 95589716).

Ato contínuo, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., na qualidade de administradora judicial, informou que os veículos foram arrecadados pela massa falida e alienados em leilão judicial, postulando o levantamento das restrições, bem como a transferência dos valores bloqueados ao juízo falimentar, para observância da ordem de pagamento prevista no art. 83 da Lei n.o 11.101/2005 (ID. 184843291 –
21.02.2025
).

Sobreveio, então, a decisão proferida em
13.10.2025
, que rejeitou o pedido, sob o argumento de que
“a decretação da falência, por si só, não autoriza a suspensão da execução fiscal, porquanto a Fazenda Pública não está sujeita ao concurso formal de credores, mas tão apenas ao concurso material, na forma dos arts. 83 e 84 da Lei no 11.101/05”
e determinou
a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados (ID. 198485139).

No caso, a controvérsia recursal cinge-se à definição acerca da destinação de valores penhorados em ação de execução fiscal movida contra empresa que, em momento posterior, teve a falência decretada: se caberia ao juízo da execução ou ao juízo universal da falência.

Sobre a matéria, é certo que a execução fiscal não se submete ao concurso formal de credores, nos termos do art. 187, do Código Tributário Nacional e do art. 29, da Lei n.o 6.830/1980, os quais estabelecem que a cobrança judicial do crédito tributário independe de habilitação em processos concursais, confira-se:

“Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) (Vide ADPF 357)

Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: (Vide ADPF 357)

I - União; (Vide ADPF 357)

II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró rata; (Vide ADPF 357)

III - Municípios, conjuntamente e pró rata.

(Vide ADPF 357)

Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. (Vide ADPF 357)

Parágrafo Único - O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: (Vide ADPF 357)

I - União e suas autarquias; (Vide ADPF 357)

II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata; (Vide ADPF 357)

III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata. (Vide ADPF 357)”

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.o 357, assentou que a preferência da União em relação a Estados, Municípios e Distrito Federal na cobrança judicial de créditos da dívida ativa não foi recepcionada pela Constituição Federal.

A regra prevista no art. 187, do CTN disciplina a posição do crédito tributário no âmbito do concurso, conferindo-lhe privilégio material, mas não regula a forma de sua satisfação quando instaurado o regime falimentar.

Já o art. 29, da Lei de Execuções Fiscais assegura a autonomia da cobrança fiscal, não afastando, contudo, a incidência das normas falimentares quanto à destinação do patrimônio do devedor, especialmente após a decretação da falência, momento em que se instaura o concurso universal de credores.

Nesse contexto, a Lei n.o 11.101/2005 já preceituava que a quebra (assim como o deferimento da recuperação judicial) não tinha o condão de paralisar o processo de execução fiscal (art. 76), tampouco de desconstituir a penhora realizada. Todavia,
“o dinheiro resultante da alienação de bens penhorados deveria ser entregue ao juízo da falência, para que se incorpore ao monte e seja distribuído, observadas as preferências e as forças da massa”
(STJ – REsp n.o 188.148/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, julgado em 19.12.2001, DJ 27.05.2002).

Como cediço, após a promulgação da Lei n.o 14.112/2020 que promoveu substancial reforma na Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e Recuperações Judiciais) passou-se a admitir, de forma expressa, a continuidade das execuções fiscais, nos termos do § 7o-B do art. 6.o, que excepciona tais demandas da regra geral de suspensão das ações:

“Art. 6o - A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)

§ 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

7o-B - O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida,
todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial,
a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

(...)

§ 11. O disposto no § 7o-B deste artigo aplica-se, no que couber, às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem respectivamente nos incisos VII e VIII do caput do art. 114 da Constituição Federal, vedados a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial ou na falência.”

Todavia, a compreensão do dispositivo não se esgota na interpretação literal. Impõe-se, para a solução da controvérsia, a adoção de interpretação sistemática e teleológica, de modo a compatibilizar a autonomia da execução fiscal com os princípios estruturantes do regime falimentar, especialmente o da universalidade do juízo e o da par
conditio creditorum.

A partir dessa compreensão, a norma preserva o prosseguimento da execução fiscal, mas não autoriza, de forma irrestrita, a prática de atos expropriatórios à margem do juízo universal, sobretudo após a decretação da falência.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que,
“com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação”
(STJ – AgInt no CC n.o 181.379/PE, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14.06.2022, DJe de 17.06.2022).

A propósito, o Enunciado n.o 8 da Jurisprudência em Teses do STJ estabelece que:
“O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao Juízo Universal.”

Embora os precedentes mencionados tratem da recuperação judicial, sua razão de decidir se aplica com ainda mais rigor à falência, hipótese em que há concurso universal de credores e necessidade de centralização dos atos expropriatórios.

No caso, verifica-se que, após o deferimento do processamento da recuperação judicial (proc. n.o 1020702-77.2019.8.11.0041), houve a constrição de ativos financeiros na execução fiscal (ID. 32689897 –
08.05.2020
), sem que o ente exequente tenha promovido o levantamento dos valores antes da decretação da falência, ocorrida em
07.02.2022
.

Salienta-se que a constrição judicial, por si só, não transfere a titularidade do numerário ao exequente, constituindo mera afetação patrimonial. A satisfação do crédito exige a efetiva expropriação, providência que não se concretizou antes da decretação da quebra, razão pela qual os valores permanecem integrados ao acervo da massa falida.

No âmbito da execução fiscal, a superveniência da falência não enseja a suspensão prevista no art. 6.o, inciso II, da Lei n.o 11.101/2005, em razão do disposto no art. 187 do Código Tributário Nacional e no art. 29 da Lei de Execuções Fiscais. Com efeito, os créditos tributários não se submetem ao concurso formal instaurado com a decretação da falência ou com o deferimento da recuperação judicial, de modo que as execuções fiscais prosseguem regularmente perante os juízos competentes.

Essa autonomia, todavia, não afasta a competência do juízo universal para o controle dos atos que importem constrição ou alienação do patrimônio do devedor, especialmente quanto à destinação dos valores arrecadados, em observância à sistemática concursal.

Sob outro enfoque, embora não se sujeitem ao concurso processual, os créditos tributários submetem-se ao concurso material decorrente da falência, devendo observar a ordem legal de classificação prevista nos arts. 83 e 84 da Lei n.o 11.101/2005. Assim, impõe-se o respeito às preferências legais, notadamente dos créditos trabalhistas (até o limite legal), daqueles com garantia real e dos créditos extraconcursais, além das hipóteses de restituição.

Dessa forma, nas hipóteses em que a penhora tenha sido efetivada anteriormente à decretação da falência, como ocorre no presente caso, admite-se o prosseguimento dos atos expropriatórios no âmbito da execução fiscal, devendo, contudo, o produto da alienação ser posteriormente remetido ao juízo universal da falência, a quem compete proceder à sua adequada destinação, conforme reiterada orientação jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A FAZENDA NÃO DEMONSTROU QUE A PENHORA REQUERIDA NÃO COMPROMETERIA O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANÁLISE QUE COMPETE, EM MOMENTO POSTERIOR, AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUE PODERÁ, SE ASSIM ENTENDER SER O CASO, DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA, NA HIPÓTESE DE A CONSTRIÇÃO TER RECAÍDO SOBRE "BEM DE CAPITAL" ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de penhora de bens de empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que a Fazenda não demonstrou que a penhora não comprometeria o plano de recuperação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta no presente recurso especial, para além da alegação de negativa de prestação jurisdicional, centra-se em saber se, no bojo de execução fiscal, é dado ao Juízo condicionar o deferimento de penhora à comprovação, pela Fazenda, de que a constrição judicial almejada não compromete o soerguimento da empresa executada que se encontra em recuperação judicial, ou mensurar, a esse propósito, a relevância do bem para a manutenção das atividades da recuperanda.

III. Razões de decidir

3. O dissenso jurisprudencial então existente entre a Segunda Seção e as Turmas integrantes da Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça veio a se dissipar por ocasião da edição da Lei n. 14.112/2020, que, a seu modo, delimitou a competência do Juízo em que se processa a execução fiscal (a qual não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial) para determinar os atos de constrição judicial sobre os bens da recuperanda; e firmou a competência do Juízo da recuperação judicial "para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial".

4. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o
status
de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções fiscal e de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade.

4.1 O art. 6o, § 7o-B, delimita a atuação do Juízo recuperacional, conferindo-lhe a possibilidade, apenas, de determinar a substituição do bem constrito por outra garantia, sem prejuízo, naturalmente, da formulação de proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca com o Juízo da execução fiscal e em atenção ao princípio da menor onerosidade.

4.2 Em se tratando de execução fiscal, o Juízo da recuperação judicial ostenta competência para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam não sobre todo e qualquer bem, mas tão somente sobre "bens de capital" essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso especial provido para permitir a penhora dos bens, devendo o Juízo da recuperação judicial ser dela cientificado, a fim de avaliar a necessidade eventual de sua substituição, caso se trate de bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial.

Tese de julgamento:
"1. incumbe ao Juízo da execução fiscal proceder à constrição judicial dos bens da executada, sem nenhum condicionamento ou mensuração sobre eventual impacto desta no soerguimento da empresa executada que se encontra em recuperação judicial, na medida em que tal atribuição não lhe compete". 2. "Em momento posterior (e enquanto não encerrada a recuperação judicial), cabe ao Juízo da recuperação judicial, na específica hipótese de a constrição judicial recair sobre "bem de capital" essencial à manutenção da atividade empresarial, determinar sua substituição por outra garantia do Juízo, sem prejuízo, naturalmente, de formular, em qualquer caso, proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca com Juízo da execução fiscal, o qual, por sua vez, deve observar, sempre, o princípio da menor onerosidade ao devedor".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B; CPC/2015, art. 69.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018; STJ, REsp 1.629.470/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021.

(STJ – REsp 2.184.895/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 01/04/2025, DJEN de 04/04/2025)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. CRÉDITO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES ENTRE JUÍZOS DISTINTOS. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1. "A penhora no rosto dos autos da falência, determinada cautelarmente pelo Juízo da execução fiscal, não representa usurpação da competência do Juízo Universal porque, além de a pretensão satisfatória do fisco não se suspender com a quebra, os pagamentos são feitos conforme as regras do concurso de credores" (AgInt no CC n. 190.841/GO, relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/5/2023, DJe de 7/6/2023).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt nos EDcl no CC 200.440/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/08/2024, DJe de 26/08/2024)

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO ÓBICE DA DÚPLICE GARANTIA E DA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
, DIANTE DA INOCORRÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE FORMAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO FISCO.

1. A Corte Especial do STJ definiu que compete à Segunda Seção processar e julgar os conflitos decorrentes do binômio execução fiscal e recuperação judicial/falência, nos termos do art. 9o, § 2o, inciso IX, do RISTJ. Precedentes.

2. Na falência, é vedado que o fisco utilize duas vias processuais para satisfação de seu crédito - a denominada garantia dúplice: a execução fiscal e a habilitação de crédito -, sob pena de
bis in idem
, ressalvada a possibilidade de discussão, no juízo da execução fiscal, sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito, assim como de eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis (LREF, art. 7o-A, § 4o, II). A suspensão da execução, a que alude a mesma regra (inciso V), afasta a dupla garantia, a sobreposição de formas de satisfação do crédito, permitindo a habilitação do crédito na falência.

3. A principal consequência relacionada à vedação da dúplice garantia está em trazer, seguindo os ditames constitucionais, eficiência ao processo de insolvência, evitando o prosseguimento de dispendiosas e inúteis execuções fiscais contra a massa falida, já que a existência de bens penhoráveis ou de numerários em nome da devedora serão, inevitavelmente, remetidos ao juízo da falência para, como dito, efetivar os rateios do produto da liquidação dos bens de acordo com a ordem legal de classificação dos créditos (LREF, arts. 83 e 84).

4. Na hipótese, cuida-se de pedido de habilitação de crédito realizado pelo fisco, em que houve, também, pleito de sobrestamento e arquivamento do feito executivo, apesar de não ter requerido a extinção desse feito. Assim, cabível o pedido de habilitação de crédito da Fazenda Pública, haja vista que efetivado o pedido de suspensão do feito da execução fiscal, nos exatos termos do atual § 4o, inciso V, do art. 7o-A da LREF, o que se mostra suficiente para afastar o óbice da dúplice garantia e, por conseguinte, da ocorrência de bis in idem.

5. Recurso especial provido.

(STJ – REsp 1.872.153/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe de 16/12/2021.)

TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL E FALÊNCIA DO EXECUTADO. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA NO RECURSO ESPECIAL 1.013.252/RS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONFORME PARECER DO MPF, PARA CASSAR A DECISÃO EXORBITANTE E DETERMINAR O IMEDIATO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO EM REFERÊNCIA.

1. A Reclamação, nos moldes do art. 105, I, f da Constituição Federal e do art. 187 do RISTJ, destina-se a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência.

2. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.013.252/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, determinou que o produto arrecadado com a alienação de bem penhorado em Execução Fiscal, em data anterior a decretação da quebra, deve ser entregue ao juízo universal da falência.

3. Ao decidir de forma diversa, o Juízo Federal da Subseção de Guarapuava/PR descumpriu o comando jurisdicional emanado deste Tribunal Superior.

4. Parecer do MPF pela procedência da presente Reclamação.

5. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão exorbitante e
determinar o imediato cumprimento do acórdão em referência (REsp.

1.013.252/RS, Rel. Min. LUIZ FUX), qual seja, que o produto arrecadado com a alienação de bem penhorado em Execução Fiscal em data anterior a decretação da quebra deve ser entregue ao juízo universal da falência.

(STJ – Reclamação 4.487/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 22/8/2016)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ANTERIOR À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. REMESSA DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO AO JUÍZO FALIMENTAR.
Nos casos em que a penhora for anterior à decretação da falência, como na hipótese dos autos, a alienação dos bens constritos deve prosseguir nos autos da execução fiscal, com posterior remessa do produto decorrente desta ao Juízo universal da falência.
Precedentes do STJ e desta Corte.

(TRF-4 - Agravo de Instrumento: 5049567-28.2021.4.04.0000, Relatora: LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Primeiro Turma, Data de Julgamento: 25/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CABIMENTO. EXECUTADA FALIDA. PENHORA E EXPROPRIAÇÃO QUE DEVEM SER RATIFICADAS PELO JUÍZO FALIMENTAR. PRECEDENTES.

I – O
decisum
que determina a penhora de bens possui conteúdo decisório e, portanto, pode ser impugnado mediante agravo de instrumento.

II – Os atos de execução promovidos em face de empresas falidas, tanto sob a égide do Decreto-Lei no 7.661/45 quanto da Lei no 11.101/2005, devem ser submetidos ao juízo universal.

III – De acordo com o STJ, o advento da Lei no 14 .112/2020 não altera o entendimento jurisprudencial segundo o qual os atos de constrição sobre o patrimônio da massa falida devem passar pelo crivo do juízo falimentar.

IV – O STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei no 14.112/2020 e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - Agravo de Instrumento: 5007746-29.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023)

Sendo assim, não se mostra adequada a compreensão de que a anterioridade da penhora, por si só, afastaria a submissão dos valores ao juízo universal, uma vez que a constrição não implica transferência da titularidade do bem ao exequente.

Logo, ainda que válida a penhora realizada na execução fiscal, o produto dela decorrente deve ser submetido ao juízo da falência, a quem compete proceder à arrecadação e à destinação dos valores conforme a ordem legal de pagamento, nos termos dos arts. 83 e 84, da Lei n.o 11.101/2005.

Solução diversa poderia implicar na satisfação individual do crédito tributário em detrimento da coletividade de credores, em afronta à universalidade do juízo e à
par conditio creditorum
, esvaziando a finalidade do processo falimentar.

Desse modo, a interpretação dos arts. 187, do CTN, 29 da LEF e 6o, § 7o-B, da Lei n.o 11.101/2005 deve ser harmonizada com o sistema falimentar, preservando-se, simultaneamente, a autonomia da execução fiscal e a centralização dos atos expropriatórios no juízo universal.

Cumpre destacar que a legislação falimentar passou a prever mecanismo próprio de tratamento do crédito público no âmbito do juízo universal, mediante “incidente de classificação”, o que reforça a necessidade de coordenação entre os juízos e de observância da ordem concursal na destinação dos valores arrecadados.

A remessa dos valores ao juízo falimentar revela-se, ainda, compatível com o princípio da cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC), assegurando atuação coordenada entre os órgãos jurisdicionais e prevenindo decisões conflitantes.

Conclui-se, portanto, que, embora a execução fiscal possa prosseguir, a destinação dos valores constritos deve ser submetida ao juízo da falência, a quem compete garantir a observância da ordem legal de pagamento e a igualdade entre credores.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (MASSA FALIDA), para determinar que os valores penhorados sejam remetidos ao Juízo Universal da Falência, a fim de que sejam arrecadados e submetidos à ordem legal de preferência dos créditos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026